Tribunal: TJES
Processo: 5000745-66.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-66.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: ALCIONE DE SOUZA SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000745-66.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIANA

RECORRIDA: ALCIONE DE SOUZA SANTOS SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, declarando a nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes e condenando o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período não prescrito (posterior a 20/02/2020).

Em suas razões recursais
, o Município sustenta, em síntese, a validade das contratações temporárias, alegando que estas ocorreram em períodos distintos (2016 e 2018-2020), não havendo sucessividade capaz de gerar nulidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A Fazenda Pública é isenta de preparo, nos termos da legislação processual vigente.

2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos temporários firmados entre a Recorrida e a Administração Pública Municipal e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

Compulsando os autos, verifica-se pelas Fichas Financeiras e contratos acostados
que a autora prestou serviços ao Município, na função de Professora (MAPB), nos seguintes períodos:

09/08/2016 a 23/12/2016;

19/04/2018 a 23/12/2020 (com renovações sucessivas para os anos letivos de 2019 e 2020).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 916
(RE 765.320), fixou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No caso em tela, embora haja um hiato no ano de 2017, observa-se que, a partir de abril de 2018 até dezembro de 2020, houve uma continuidade na prestação de serviços por quase três anos ininterruptos (considerando os anos letivos), para o exercício de função de magistério, atividade de natureza permanente e essencial da Administração Pública.

A contratação temporária é medida de exceção e deve atender aos requisitos de determinabilidade temporal, temporariedade da função e excepcionalidade do interesse público. A prorrogação sucessiva de contratos para a mesma função, sem a realização de concurso público, desnatura a precariedade do vínculo e configura burla à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88), ensejando a nulidade do contrato.

A alegação do Recorrente de que os contratos não foram sucessivos não se sustenta diante da continuidade observada entre 2018 e 2020. O fato de haver renovações anuais ou pequenos intervalos (férias escolares) não afasta a unicidade da relação jurídica para fins de nulidade, quando evidenciado que a necessidade da administração era permanente e não transitória.

Correta, portanto, a sentença de piso
ao reconhecer a nulidade das contratações e aplicar o entendimento consolidado no
RE 596.478/RR (Tema 191)
, que garante o pagamento do FGTS quando declarado nulo o contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública.

3. Da Prescrição

O Juízo
a quo
aplicou corretamente a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), limitando a condenação aos valores devidos no período posterior a 20/02/2020
, considerando que a ação foi ajuizada em 20/02/2025.

Não há reparos a serem feitos neste ponto, e o Recorrente, inclusive, pugnou subsidiariamente pela aplicação desta prescrição em sua defesa
, o que já foi atendido na sentença.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, do CPC. Isento de custas processuais, na forma da lei.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)